Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-37.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001485-37.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRA XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICÍPIO DE MACAÚBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE EXERCIDA. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DA JORNADA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Professor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, em lide ajuizada para o pagamento de diferenças salariais, decorrentes da inobservância do Piso Salarial Nacional do Magistério, relativamente à carga horária complementar de 20 horas semanais, totalizando jornada de 40 horas, bem como os respectivos reflexos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir a tempestividade do recurso; estabelecer se a ampliação da jornada de trabalho de 20h para 40h, gera direito adquirido à alteração definitiva do regime funcional; e determinar se é devido o pagamento de vencimentos proporcionais ao Piso Salarial Nacional do Magistério, nos períodos em que, comprovadamente, exerceu-se a jornada de 40 horas semanais, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois, conforme registro, no sistema eletrônico (PJE), o prazo recursal encerrou-se em 16.06.2025, tendo a Apelação sido interposta no dia 12.06.2025.

4. Acolhe-se a prejudicial de mérito, relativa à prescrição quinquenal, reconhecendo-se a extinção da pretensão de cobrança das parcelas remuneratórias anteriores aos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A ampliação da jornada de trabalho do servidor público possui natureza discricionária e temporária, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva do regime de 40 horas semanais, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

6. A Lei Federal nº 11.738/2008 institui o Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento básico mínimo para a jornada de até 40 horas semanais, impondo o pagamento proporcional para jornadas diversas.

7. A prestação contínua e habitual de jornada de 40 horas semanais impõe ao Ente Federado o dever de remunerar, integralmente, o tempo de serviço efetivamente prestado, observada a proporcionalidade do piso salarial nacional.

8. O pagamento de valor fixo a título de “adicional” para a carga horária suplementar, em montante inferior ao piso proporcional, viola a norma federal e caracteriza enriquecimento ilícito do Ente Público.

9. Comprovado que a Servidora percebeu remuneração inferior ao piso proporcional, durante o exercício da jornada de 40 horas, impõe-se o pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, respeitado o período não alcançado pela prescrição.

10. As parcelas vencidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada prestação, acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, 206, VIII, e 212-A, XII; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §4º, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral); STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE 1.370.259/RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.12.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000796-90.2019.8.05.0156, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8001485-37.2019.8.05.0156
, em que figura como Apelante
EVANDRA XAVIER DA SILVA
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer a prejudicial de prescrição; rejeitar a preliminar de intempestividade e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.